Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 60393050). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 1.425,22 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) Intime-se SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR